Tribunal: STF
Processo: AI 812678
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º XXXV, LIV e LV, 37, E 93, IX, DA CF/88. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE. 
  




1.  Não há como infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem sem a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 107/2005), hipótese inviável em sede extraordinária. 
2.  A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento do Tribunal, meramente reflexa ou indireta. 
3.  Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.